Tribunal: STF
Processo: RE 1485965
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - PROFESSOR ESTADUAL - DESIGNAÇÃO - FGTS - IMPERTINÊNCIA.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte Estadual, tem-se que "verificada a existência de designação para o desempenho de professor, não se reconhece a existência de contratação temporária nula e, portanto, afasta-se o alegado direito ao FGTS pleiteado com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal inaplicáveis ao caso concreto." (AC n.° 1.0024.15.049577-8/001, V CCiv/TJMG, rel. Des. Edgard Penna Amorim).



    V.v.APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR ESTADUAL - PROFESSORA DESIGNADA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE - LEI ESTADUAL N° 10.745/92- FGTS - RE n° 765.320/MG.



    - É nula a contratação que não se subsume a qualquer hipótese descrita na Lei Estadual n° 10.254/1990, considerando-se a atividade de desempenho perene e que, assim, não dispensa a criação de cargos. O mesmo ocorre quanto ao prazo do contrato, que deve observar a permissão legal.



    - Apesar da figura da designação apresentar elementos específicos, não resta dúvida de que é uma forma de contratação temporária, porém mais abrangente.



    - A nulidade da contratação administrativa temporária gera, como efeito residual, o direito aos depósitos do FGTS, a partir do momento do reconhecimento da nulidade, enquanto durar a prestação de serviço (art. 19-A da Lei n. 8.036/90; STF, RE n° 765.320/MG - Tema 916). 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e IX; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



     



    No caso em julgamento, ao contrário do entendimento externado pela parte autora, o vínculo estabelecido com o Estado de Minas Gerais não se deu sob o regime de contratação temporária (art. 37, IX, CR/88).



    De igual maneira, acompanho a em. Relatora quanto ao entendimento no sentido de que, "considerando que a apelante foi contrata pelo Estado de Minas Gerais, em 01/02/2000 e exerceu as funções de Professora, até 31/12/2006, não faz jus à remuneração dos meses de janeiro a julho de 2007".



    Como se pode deduzir da leitura dos autos, a parte autora foi designada para o exercício de função pública, em consonância com o art. 10 da LE n.° 10.254/90 (revogada peia LE n.° 18.185/2009).



    Nesta ordem de ideias, alinho-me ao pronunciamento já firmado nesta Suprema Corte Estadual no sentido de que "verificada a existência de designação para o desempenho de professor, não se reconhece a existência de contratação temporária nula e, portanto, afasta-se o alegado direito ao FGTS pleiteado com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal inaplicáveis ao caso concreto". (AC n.° 1.0024.15.049577-8/001, 1a CCív/TJMG, rel. Des. Edgard Penna Amorim, DJ 21/2/2018).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente